Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702531-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINE DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GOMES MARTINS AGRAVADO: V. G. M., VANESSA GOMES MARTINS, MARINALVA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo A. C. D. S. M., menor impúbere, representada por sua genitora A. C. D. S. M., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que, nos autos do inventário e partilha, reconheceu erro no levantamento de valores efetuado pela agravante por meio de alvará judicial, no valor de R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais) a maior, e determinou, na oportunidade, a devolução de tal quantia, acrescido das correções desde 24/09/2021, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 32244805). Em suas razões recursais (ID 32243800), a agravante afirma que “não se recusa a efetuar o pagamento que tenha recebido indevidamente”. Todavia, considerando o lapso temporal transcorrido desde o respectivo levantamento, a duração do processo de inventário e, ainda, as suas condições financeiras, requer que a quantia seja restituída às demais herdeiras apenas quando ocorrer a venda do imóvel constante no esboço de partilha. Requesta a concessão de efeito suspensivo ativo de modo a obstar a devolução da quantia no prazo fixado na decisão vergastada. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da gratuidade judiciária deferida na origem (ID 38865724 – origem). O efeito suspensivo ativo postulado pela agravante foi indeferido (ID 32340720). Em contrarrazões (ID 33086111), a parte agravada, sustenta, em suma, que permitir que a agravante continue em posse de quantia indevidamente recebida a maior até que eventualmente seja alienado o imóvel indicado, “é acobertar a prática de enriquecimento ilícito e prejuízo as herdeiras agravadas, além da litigância de má-fé, motivo pelo qual o presente recurso deverá ter seu provimento negado.” Ao final, requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto a pretensão da agravante “sequer foi submetida à análise do juízo recorrido”. Nessa quadra, conforme defende o Parquet, a análise do pedido formulado pela agravante “evidenciaria supressão de instância”. Ademais, ainda segundo o fiscal da ordem jurídica, as razões recursais malferem o princípio da dialeticidade, “eis que o recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida, que não analisou o pedido que a agravante agora pretende em sede recursal.” Subsidiariamente, caso conhecido o recurso, oficia pelo seu provimento, uma que “a expedição do alvará criou na agravante a expectativa da regularidade do valor da quantia levantada, não podendo sobre ela recair ônus que não tenha como suportar atualmente, por equívoco que não deu causa (...)” Instada a se manifestarem sobre as preliminares agitadas pelo MPDFT (ID 33596878), a agravante se manteve inerte (ID 34636709). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça merece acolhimento. O recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que a pretensão da agravante “sequer foi submetida à análise do juízo recorrido”, o que representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ante a supressão de instância. A agravante, conforme relatado, não se insurge quanto ao dever que lhe foi imposto pelo Juízo a quo de devolver a quantia recebida indevidamente atualizada. Ela apenas postula, no presente recurso, o adiamento da sua obrigação até que ocorra a venda de um imóvel constante do esboço de partilha. Esse pedido, repita-se, não foi apreciado pelo Juízo de origem, de modo que o seu conhecimento, nesta instância recursal, configura reprochável inovação recursal e supressão de instância, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nessa linha: “[m]atéria não suscitada em primeiro grau denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1417777, 07339176220218070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022). Nesse toar, sem maiores delongas, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de pressuposto para sua admissibilidade. Registre-se, ainda, que não há falar em incidência do parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício indicado não pode ser sanado. Imperioso, portanto, o não conhecimento do recurso. Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator